Tribunal: STF
Processo: HC 245531
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 30)



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 155, §4º, I e IV, e 157, §2º, incisos II, IV e V, §2º-A, inciso I do Código Penal.



    Sobreveio condenação à pena de 20 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, em razão dos aludidos delitos, mantida a custódia cautelar.



    O impetrante alega, em síntese, i) demora no julgamento do agravo interposto no STJ; ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e falta de contemporaneidade da medida.



    Requer, ao final, 



    1. Conceda a medida liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que entender cabíveis ao caso concreto. 



    2. No mérito, requer a confirmação da liminar e a expedição do alvará de soltura do paciente, considerando a flagrante ilegalidade da prisão, decorrente da demora injustificada no julgamento do agravo regimental e da ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 30):  



    “Compulsando detidamente os autos, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, os quais ensejam a denegação da ordem pleiteada, visto que, acima de tudo, a gravidade concreta do ato de violência perpetrado na espécie e a possibilidade de reiteração criminosa. 



    Outrossim, a decretação de Prisão Preventiva deve se atentar, como no caso em tela, à existência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ser aplicada em casos em que não houver possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, previstas exemplificativamente, no artigo 319 do mesmo dispositivo processual. 



    Nesse sentido, a lei 12.403/11, ao alterar grande parte dos dispositivos do Título IX do Código de Processo Penal - que fala sobre a prisão, as medidas cautelares e a liberdade provisória-, dá nova redação ao artigo 282 daquele codex legal e determina que as medidas a serem aplicadas devem ser adequadas à "gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado". 



    No caso concreto, quando da ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, que deve ser feita quando da análise da necessidade de aplicação de medida de segregação cautelar, verifico ser necessária a manutenção da prisão preventiva.



    (...)



    Outrossim, verifico que trata-se de operação do GAECO, com vários réus e vários processos, demonstrando complexidade nas investigações, de modo que entendo que a contemporaneidade para decretação da prisão preventiva está proporcional ao caso analisado.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Por fim, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que o Superior Tribunal de Justiça leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento.



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente